Tribunal: TJBA
Processo: 8001691-55.2025.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001691-55.2025.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BAZILIO IGNACIO XAVIER NETO, RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: VALMIR BERTOLDO DOS SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
BAZILIO IGNACIO XAVIER NETO, RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS

C

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e pelo Réu VALMIR BERTOLDO DOS SANTOS JÚNIOR contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA.

2. O Acusado foi preso em flagrante em 26.01.2025, portando revólver calibre .38 carregado com seis munições, além de trouxinha de maconha e duas munições adicionais. Na residência materna, com consentimento da genitora, foram apreendidos tablete de maconha (542,72g), balança de precisão, embalagens e caderno de anotações. O Réu havia rompido tornozeleira eletrônica, em descumprimento de execução penal.

3. O Réu foi condenado, pelo crime tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e pelo delito do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 à pena de 02 (dois) anos de reclusão, totalizando 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de, respectivamente, 500 (quinhentos) e 10 (dez) dias-multa, cada um no valor de um trigésimo do salário mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos.

4. O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a reforma parcial da sentença na segunda fase dosimétrica, para afastar a atenuante da confissão espontânea e aplicar isoladamente a agravante da reincidência para o crime de tráfico de drogas, e compensar integralmente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência quanto ao delito de porte de arma.

5. A Defesa reclama o reconhecimento de nulidade do feito por alegada violação domiciliar e ausência de fundada suspeita para busca pessoal, com consequente absolvição. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva, manutenção da pena no mínimo legal e a concessão de gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

6.

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se as buscas pessoal e domiciliar foram realizadas com fundadas suspeitas e respeitaram garantias constitucionais; (ii) estabelecer se procedem as correções dosimétricas requeridas pelo Ministério Público, consistentes no afastamento da atenuante da confissão no tráfico de drogas, aplicação isolada da agravante da reincidência no mesmo delito, e compensação integral entre confissão e reincidência no porte de arma; (iii) verificar se persistem os fundamentos para manutenção da prisão preventiva; (iv) avaliar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

7.

A abordagem policial lastreou-se em fundadas suspeitas objetivas. O comportamento evasivo do Acusado, tentativa de dispensar material, reconhecimento pelos agentes devido a antecedentes criminais e situação de foragido por rompimento de tornozeleira eletrônica justificaram plenamente a busca pessoal, conforme orientação dos Tribunais Superiores.

8. A busca domiciliar decorreu da necessidade manifestada pelo próprio Réu de buscar documentação pessoal e estacionar sua motocicleta, havendo aquiescência expressa da genitora para entrada no imóvel. O caráter permanente do tráfico de drogas mantém o estado de flagrância, legitimando a diligência realizada nos termos do art. 240 do CPP.

9. A correção dosimétrica no tráfico de drogas é imperativa. O Acusado negou expressamente a propriedade dos entorpecentes em interrogatório judicial, afastando a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP. A reincidência opera como agravante sem configurar
bis in idem
com o impedimento da causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006. Pena definitiva redimensionada para 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

10. No crime de porte de arma, procede a compensação integral entre confissão espontânea e reincidência, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Pena definitiva redimensionada para 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

11. A prisão preventiva justifica-se pelo rompimento deliberado de tornozeleira eletrônica, configurando descumprimento de medida judicial anterior e demonstrando inadequação de medidas cautelares alternativas. O
periculum libertatis
resta evidenciado pela prática delitiva em situação de flagrante violação de determinação judicial.

12. A gratuidade de justiça não conduz à automática isenção das custas processuais, mas à suspensão de sua exigibilidade nos 05 anos seguintes ao trânsito em julgado, conforme art. 98, § 3º, do CPC. A real impossibilidade de pagamento deve ser analisada na fase de execução perante o Juiz de Execuções.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A busca pessoal fundamentada em comportamento evasivo, tentativa de dispensar material e situação de foragido constitui exercício regular de atividade policial. 2. A busca domiciliar com aquiescência expressa do morador e estado de flagrância permanente dispensa mandado judicial. 3. A confissão espontânea no tráfico de drogas exige admissão expressa da propriedade dos entorpecentes, não bastando confissão parcial. 4. A reincidência como agravante e o impedimento da causa de diminuição constituem efeitos jurídicos autônomos, inexistindo
bis in idem
. 5. A compensação integral entre confissão espontânea e reincidência aplica-se salvo em casos de multirreincidência. 6. A gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das custas por 05 anos, não implicando isenção automática.”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, inc. I, 65, inc. III, "d", 67; Lei n.º 10.826/2003, art. 14; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33 e 33, § 4º; CPP, arts. 240, 244, 312, 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, REsp 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6.ª Turma, j. 15.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
Recurso de Apelação n.º 8001691-55.2025.8.05.0022
, provenientes da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, em que figura como Apelantes e Apelados o Acusado VALMIR BERTOLDO DOS SANTOS JÚNIOR e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECE
R

e D
AR
PROVIMENTO à Apelação do Ministério Público
, para, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.° 11.343/2006), AFASTAR a atenuante da confissão espontânea e fazer INCIDIR a agravante da reincidência, REDIMENSIONANDO as penas definitivas para 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa; e, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n.° 10.826/2003), COMPENSAR integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, REDIMENSIONANDO as penas definitivas para 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 48 (quarenta e oito) dias-multa. Por outro lado,
CONHECE
R

e
NEGAR

PROVIMENTO
à Apelaçã
o do Acusado VALMIR BERTOLDO DOS SANTOS JÚNIOR
, mantendo-se a sentença em seus demais termos, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora